Tribunal: TJSP
Processo: 1008360-06.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132405
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008360-06.2017.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante COMPANHIA
NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA, e apelado LEOMARPLAS LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008360-06.2017.8.26.0132 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1008360-06.2017.8.26.0132
APELANTE: ENERGISA - COMPANHIA NACIONAL DE ENERGIA
ELÉTRICA
APELADO: LEOMARPLAS LTDA ME
COMARCA: CATANDUVA
JUIZ DE 1o GRAU: JOSÉ ROBERTO LOPES FERNANDES
SENTENÇA PUBLICADA EM 3.8.2018
VOTO No 10.199
AÇÃO DECLARATÓRIA - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA - RÉ - COBRANÇA DE VALORES ADICIONAIS -
FUNDAMENTO
-
IRREGULARIDADE
NO
CONSUMO
-
NÃO
DEMONSTRAÇÃO - DÍVIDA - INEXIGIBILIDADE - RÉ - REVELIA -
DIREITO DISPONÍVEL - FATO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE -
INTELIGÊNCIA DO ART. 344 DO CPC - PEDIDO INICIAL -
PROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.
APELO DA RÉ NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação declaratória, cujo relatório da sentença se
adota, julgada nos seguintes termos: “... Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a presente
ação proposta por LEOMARPLAS LTDA ME contra ENERGISA COMPANHIA
NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, confirmando a tutela concedida em antecipação, e
o faço para declarar inexistente a dívida da unidade consumidora no 40259422 referente a
revisão de faturamento do período 07/2012 a 06/2015, extinguindo o feito com resolução
do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC. Outrossim, condeno a ré ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários
advocatícios do advogado da parte contrária que fixo em 10% sobre o valor da causa
atualizado” (fls. 207/209).
A ré apelou. Defende a legalidade do procedimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008360-06.2017.8.26.0132 -Voto no
3
constatação das irregularidades no aparelho medidor. Exalta a legitimidade da cobrança e o
descabimento da inversão do ônus da prova. Pugna pela reforma da sentença (fls. 211/224).
A autora contrarrazoou (fls. 266/272).
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de ação declaratória. A autora pretende desconstituir
débito oriundo de suposta fraude no aparelho medidor de consumo energia elétrica. A ré
não contestou. Como se trata de direito disponível, presumem-se verdadeiros os fatos (art.
344 do CPC).
Ainda que assim não fosse, a autora trouxe laudo do Instituto
de Criminalística da Superintendência da Polícia Técnica Científica que não aferiu fraude
no relógio medidor. Assim concluiu:
“Com base nos elementos técnico-materiais coligidos até a
presente perícia, este signatário descarta a hipótese de furto de energia” (fls. 45).
Além disso, os documentos juntados com o apelo não são
novos. Veda-se o conhecimento, inclusive porque a ré não demonstrou a impossibilidade
do encarte anteriormente (art. 1014 do CPC). Prescreve também o art. 435, parágrafo
único, do mesmo diploma legal:
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos
documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos
articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de
documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se
tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os
produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008360-06.2017.8.26.0132 -Voto no
4
juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.
A autora comprovou o fato constitutivo do direito (art. 373, I,
do CPC). A dívida é inexigível.
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao apelo. Na fase
recursal, nos termos art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12%
sobre o valor atualizado da causa.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR